Tribunal: TJES
Processo: 5006435-19.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006435-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALENI SOUZA SANTOS
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006435-19.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ALENI SOUZA SANTOS

RECORRIDO:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. A CONSUMIDORA NÃO COMPROVOU A COMPRA DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUTORA NÃO COMPROVOU TER REALIZADO A COMPRA DAS PASSAGENS PARA SUA MÃE E SEU SOBRINHO. NÃO SE PODE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DE PROVIMENTO E RESOLUÇÃO DO CNJ. AUTORIZAÇÃO APENAS DA GENITORA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE AMBOS OS PAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALENI SOUZA SANTOS em face de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS AEREAS S.A..

Em síntese, a parte autora
narra que adquiriu da primeira Requerida em 28/06/2023, VIAJANET, dois bilhetes de passagens aéreas para o dia 10/08/2023, um em nome do seu sobrinho (menor), JUAN B. T. DE SOUZA, e o outro em nome da sua mãe, MARIA PAIXÃO. Aduz que o voo partiria de Vitória - ES com destino a Málaga – Espanha, com conexões em São Paulo e Madri.

Contudo, no dia da viagem a Companhia GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, não permitiu que o menor embarcasse, alegando que o mesmo não poderia viajar sozinho sem a companhia de um dos genitores, obrigando, por óbvio que sua avó também não viajasse. Alega que adquiriu bilhetes aéreos de outra companhia, mas também não foi permitido o embarque do menor desacompanhado, contudo a empresa reembolsou o valor pago. Acrescenta que tentou contato com a primeira requerida com uma antecedência de 8 horas do voo para a solução do problema, mas não obteve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8896512, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a inversão do ônus da prova e a procedência de todos os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC
.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrente não foi capaz de comprovar ser a responsável pelo pagamento das passagens aéreas. Em documento de ID. nº 8896485, as capturas de tela em fls. 8 e 9 não possuem qualquer dado capaz de identificar a autora como a responsável financeira pela compra. Nesse caso, a requerente poderia ter apresentado sua fatura do cartão ou extrato da conta corrente comprovando o pagamento das passagens para as rés.

Em tempo, faz-se necessário esclarecer que a autorização constante no passaporte do adolescente, como consta em ID. nº, não é suficiente para a autorização de sua viagem acompanhado por terceiro. Neste caso, em atenção tanto à Resolução Nº 131/2011 e ao Provimento Nº 103 de 04/06/2020, é evidente que o menor só possuía autorização da mãe para realizar a viagem desacompanhado, quando há a necessidade de autorização de ambos os genitores.

Dessa forma, mesmo que se comprovasse o seu direito como consumidora, responsável por adquirir as passagens, a perda dos voos se deu por culpa exclusiva dos consumidores que não observaram as disposições administrativas e legais para viagens internacionais de crianças e adolescentes desacompanhados de seus responsáveis.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95
,

ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)